Tribunal: TJPA
Processo: 0000363-54.2013.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000363-54.2013.8.14.0005

APELANTE: ADAILTON VELOSO TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 303 E 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 08 (OITO) MESES E 07 (SETE) DIAS DE DETENÇÃO PARA O CRIME DO ART. 303 DO CTB. PENA DE 09 (NOVE) MESES DE DETENÇÃO PARA O CRIME DO ART. 306 DO CTB. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação, foi aplicada ao réu Adailton Veloso Teixeira a pena em concreto de 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção para o crime do art. 303 do CTB e 09 (nove) meses de detenção para o crime previsto no art. 306 do CTB, totalizando 11 (onze) meses de detenção (concurso formal), que consoante o art. 109, inciso VI, do CPB, prescreve em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a um ano. Desta maneira, entre a data da publicação da sentença (19/08/2019), doc. ID 16839893, e a data do recebimento da denúncia (20/09/2013), doc. ID 16839884, já se passaram 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses, tempo que excede o lapso prescricional de 03 (três) anos acima mencionado, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ, tendo o crime prescrito em 19/09/2016.

2. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para declarar extinta a punibilidade do apelante pela prescrição retroativa.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Adailton Veloso Teixeira
(nascido em
14/04/1985
) em face de sentença proferida em
19/08/2019
(doc. ID 16839893), pelo MM. Juiz de Direito Substituto, respondendo pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA,
Dr. Ênio Maia Saraiva
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
11 (onze) meses de detenção e 08 (oito)

meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
(art. 70 do CPB –
concurso formal
), sendo
08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção
pela prática do crime tipificado no art. 303 da Lei nº 9.503/1997 (
praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
), e
09 meses de detenção
pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB (
embriaguez ao volante
), a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Narra a
denúncia
(doc. ID 16839884)

que se cuida de inquérito policial visando apurar os
crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, condução de veículo automotor, em via pública, sob efeito de álcool e sem habilitação
ocorridos na
Rua Antônio Vieira
, bairro
Brasília
, no município de Altamira/PA, no dia
19/01/2013
, por volta das 20h30min..

Apurou-se que o denunciado
Adailton Veloso Teixeira
de forma livre e consciente
conduzia veículo automotor, em via pública, sob efeito de substância alcoólica
, e em decorrência de sua atitude praticou
lesão corporal
na vítima
Eva de Souza Santos
.

Consta no inquérito policial que uma equipe da Polícia Militar foi acionada via
Central 190
, devido ao denunciado Adailton ter se envolvido em um
acidente de trânsito
, e pelo fato dele ter sido agredido por populares.

Quando os policiais chegaram ao local, se depararam com os agentes do
DEMUTRAN
e
SAMU
fazendo atendimento a vítima, que foi conduzida para o
Hospital São Rafael
. Em seguida, a guarnição retirou o denunciado do local, levando-o para a Delegacia de Polícia,
onde constataram que Adailton estava embriagado
.

Perante a autoridade policial,
o denunciado confessou ter ingerido bebida alcoólica antes do acidente
, porém, disse que o pneu de seu veículo havia estourado e por esse motivo, perdeu o controle do carro e atingiu a vítima ao subir na calçada,
tendo ainda admitido que não possuía habilitação para a condução de veículo automotor
.

Em
razões recursais
(doc. ID 16839893), a defesa sustenta a
extinção da punibilidade da apelante
, em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa
, na forma do art. 107, inciso IV e art. 109, inciso VI, ambos do CPB. Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 16839914), a digna representante ministerial pugna para que
a apelação seja conhecida e provida, devendo ser extinta a punibilidade do apelante, pela prescrição retroativa
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo manejado, a fim de que seja
extinta a punibilidade do recorrente, pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa
(parecer, doc. ID 17033446).

É o relatório. Sem revisão (crime com pena de detenção).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da extinção da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa do apelante, nas
razões recursais
(doc. ID 16839893), suscita a ocorrência da
prescrição retroativa
em relação aos
crimes previstos nos arts. 303 e 306 do CTB
,

praticados pelo recorrente.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que
assiste razão à defesa
, pois se está diante de um caso de
prescrição retroativa
. Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação,
o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Com a condenação, foi aplicada ao réu Adailton Veloso Teixeira a pena em concreto de
08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção para o crime do art. 303 do CTB e 09 (nove) meses de detenção para o crime previsto no art. 306 do CTB
, totalizando
11 (onze) meses de detenção (concurso formal)
, que consoante o art. 109, inciso VI, do CPB,
prescreve em 03 (três) anos
, se o máximo da pena é inferior a um ano.

Assim, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa aos crimes irrogados na sentença ao apelante (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença (19/08/2019)
, doc. ID 16839893,
e a data do recebimento da denúncia (20/09/2013)
, doc. ID 16839884,
já se passaram 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses, tempo que excede o lapso prescricional de 03 (três) anos acima mencionado
, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ, tendo
o crime prescrito em 19/09/2016
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante Adailton Veloso Teixeira, pela ocorrência da prescrição retroativa
, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/02/2024